Tribunal: TJES
Processo: 0001362-90.2020.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001362-90.2020.8.08.0049
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A e outros
APELADO: SIMARA DONNA ALTOE
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto de relatoria

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado,

CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
interpôs recurso de apelação cível em razão da r. sentença de fls. 89/89vº dos autos originários (fls. 177/178 dos autos digitalizados), proferida pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, nos autos da “ação de cobrança c/c indenização por danos morais” movida por

SIMARA DONNA ALTOÉ
, que julgou parcialmente procedente a ação para
“condenar o réu ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de seguro mulher pactuado pelas partes considerando o diagnóstico de câncer, com juros de mora e correção monetária desde 01/04/2020.”

A apelante apresenta razões, às fls. 92/96, sustentando, em síntese, que:
(I)
“
restou demonstrado na instruç
ão processual, através dos documentos juntados que a apelada assinou a proposta de seguro, na qual ratificava para todos os fins e efeitos de direito que possuía plena consciência quanto às cláusulas limitativas do seu direito
”
(fl.
93vº
)

(II)
“
as condições gerais do seguro são entregues à segurada no ato de adesão e que o seguro se encontrava cancelado desde 19/03/2019, por solicitação da apelada” (fl. 93vº)
;
(III)
“
Adentrando ao caso concreto, pontua-se que em 01/04/2020, foi comunicado sinistro junto à Central de Serviços e Relacionamento para informar que a segurada foi diagnosticada com câncer no pulmão e estômago. Evento ocorrido em 23/05/2019. Após a regulação a área técnica de sinistros da apelante verificou que o tipo de câncer da qual a autora era acometida não estava abrangida pela garantia contratada, a qual somente cobre as modalidades: câncer de mama, útero e ovário” (fl. 94)
;
(IV)

“ao contrário do que constou na r. sentença, o processo de sinistro foi indeferido corretamente e de acordo com as condições gerais do produto e a
legislação
específica vigente, haja vista que, o evento apresentado p
ara
a segurada
câncer no pulmão e no estômago, não
se encontravam dispostos entre as doenças cobertas, ou seja, não se enquadrava em nenhuma das coberturas previstas peto seguro contratado.”
(fl. 94vº);
(V)
“
restou demonstrada a inaplicabilidade de indenização por diagnóstico de câncer, para câncer de pulmão e no estômago, haja vista a inexistência de previsão em contrato para tanto, ou seja, o valor de prêmio pago prevê assunção de risco somente para coberturas previstas na referida apólice”
(fl. 95vº).

Em breve escorço histórico, a autora propôs
“ação de cobrança c/c indenização por danos morais”,
narrando que em 26/11/2013, contratou junto à requerida um “seguro de vida mulher”, o qual previa cobertura para os casos de morte, invalidez por acidente e diagnóstico de câncer.

Nesse contexto, assevera que 2019, após a realização de exames, foi identificado que encontrava-se acometida de dois cânceres, no pulmão e no estômago, razão que a levou a solicitar o pagamento do referido seguro, o qual, todavia, foi negado pela recorrente, sob a justificativa de ausência de cobertura.

Neste contexto, ingressou com a demanda em análise postulando a condenação da requerida ao pagamento da indenização securitária, bem como, de indenização por danos morais.

A relação jurídica existente entre a apelada e a seguradora apelante se mostra incontroversa nos autos, de modo que o deslinde da demanda depende unicamente da apreciação acerca da cobertura securitária para o caso de diagnóstico de câncer de pulmão e de estômago.

Postas estas premissas, inicialmente, observo que aplica-se a relação travada entre as partes, o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a avença estabelecida entre as partes trata-se de relação de consumo, consoante traduz o art. 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, sendo pacífica a incidência do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguro.

O seguro “Vida Mulher”, em análise, por se tratar de um contrato de adesão, no qual as cláusulas contratuais são preestabelecidas de modo unilateral pela seguradora, deve ser redigido de acordo com os parâmetros fixados no artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, ao consumidor deve ser oportunizado o conhecimento prévio do conteúdo das condições do seguro, principalmente as cláusulas que limitam e excluem a cobertura.

Neste caso, a apelada, ao assinar a proposta de adesão ao contrato de seguro, colacionada por ela própria à fl. 18, declarou que tomou
“conhecimento do teor das condições ferais e especiais do seguro, especialmente das cláusulas limitativas de meu direito, as quais estão redigidas claramente e em destaque e fazem parte integrante desta proposta”,
o que demostra que a segurada teve ciência prévia dos termos do contrato.

Ademais, no documento que consta às fls. 55vº/57vº, colacionado pela apelante, que trata do inteiro teor da proposta assinada pela apelada e no qual, destaque-se, há assinatura da recorrida ao final da folha, consta expressamente, em negrito e com letra em caixa alta, a seguinte redação:

IMPORTANTE:

(...)

4 –
Na cobertura de diagnóstico de Câncer SOMENTE haverá a garantia, caso a segurada venha a apresentar diagnóstico de CÂNCER DE MAMA ou CÂNCER DE OVÁRIO ou CÂNCER DE ÚTERO.

Ratifico que logo abaixo da cláusula assim redigida, consta a assinatura da apelada, razão pela qual, descabe a alegação de desconhecimento ou de descumprimento do dever de informação por parte da apelante.

Ainda, da análise das condições gerais do seguro, depreende-se que a cláusula que prevê as garantias do seguro, em relação ao diagnóstico de câncer, traz expressamente que somente está coberto o diagnóstico de câncer de mama ou câncer de ovário ou câncer de útero, estando os termos redigidos em negrito com o devido destaque, conforme transcrição a seguir,
ipsis litteris:

3 GARANTIAS DO SEGURO

(...) 3.2.3 DIAGNOSTICO DE CANCER 3.2.3.1 Doença Coberta - Neoplasia Maligna (Câncer de Mau Prognóstico)

3.2.3.1.1 É a garantia do pagamento em vida, a Segurada Principal, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do Capital
Segurado, limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta m
il
rea
i
s)
, caso a mesma venha a apresentar diagnóstico clínico confirmado de
cân
cer de Mama ou
cân
cer de Ovário ou
câ
ncer de
ú
tero, após vencida a carência obrigatória de 180 (cento e o
i
tenta) dias para o primeiro diagnóstico.

Ressalta-se que as cláusulas relativas à cobertura e exclusão de riscos do seguro contratado, além de em consonância com as normas pertinentes à matéria, se mostram claras e de fácil constatação por parte do contratante, razão pela qual não verifico qualquer traço de ilegalidade ou abusividade em seu conteúdo.

Desse modo, considerando que a apelada, no momento da contratação, declarou estar ciente das condições gerais da apólice do seguro contratado, que prevê expressamente, e em destaque, a cobertura apenas para os casos de câncer de útero, mama e ovário e tendo ela sido diagnosticada com câncer de pulmão e estômago, conclui-se que a recusa do apelante em realizar o pagamento da indenização securitária foi legítima, devendo, portanto, ser afastada tanto a sua condenação ao pagamento do capital segurado.

Por derradeiro, noto que malgrado o Julgador não esteja adstrito ao laudo pericial e a despeito da irresignação do autor com o referido laudo, o conjunto probatório acostado aos autos não infirma as conclusões do e
xpert
do Juízo, motivo pelo qual entendo acertada a conclusão alcançada pelo r. édito sentencial, que entendeu por legítima a recusa da seguradora ao pagamento da respectiva indenização.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com provimento da apelação da requerida e consequente reforma da sentença, condeno a autor ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais que arbitro em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85 do Código de Processo Civil. Contudo, mantenho a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, porque a autora encontra-se amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita (fl. 33).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SEGURO “VIDA MULHER” - DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE ESTÔMAGO E DE PULMÃO - NEGATIVA DE COBERTURA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA - PROPOSTA DE ADESÃO AO SEGURO ASSINADA PELA SEGURADA, NA QUAL CONSTA SUA CIÊNCIA ACERCA DAS CONDIÇÕES GERAIS DA APÓLICE E EXPRESSAMENTE QUE SOMENTE ESTÃO COBERTOS DIAGNÓSTICOS DE CÂNCER DE MAMA, ÚTERO E OVÁRIO - CLÁUSULA LIMITATIVA REDIGIDA EM DESTAQUE, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 54, § 4º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SENTENÇA REFORMADA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
O seguro “Vida Mulher”, em análise, por se tratar de um contrato de adesão, no qual as cláusulas contratuais são preestabelecidas de modo unilateral pela seguradora, deve ser redigido de acordo com os parâmetros fixados no artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor.

2.
Neste caso, a apelada, ao assinar a proposta de adesão ao contrato de seguro, colacionada por ela própria à fl. 18, declarou que tomou
“conhecimento do teor das condições ferais e especiais do seguro, especialmente das cláusulas limitativas de meu direito, as quais estão redigidas claramente e em destaque e fazem parte integrante desta proposta”,
o que demostra que a segurada teve ciência prévia dos termos do contrato.

3.
Ademais, no documento que consta às fls. 55vº/57vº, colacionado pela apelante, que trata do inteiro teor da proposta assinada pela apelada e no qual, destaque-se, há a assinatura da recorrida ao final da folha, consta expressamente, em negrito e com letra em caixa alta, a seguinte redação: IMPORTANTE: (...) 4 – Na cobertura de diagnóstico de Câncer SOMENTE haverá a garantia, caso a segurada venha a apresentar diagnóstico de CÂNCER DE MAMA ou CÂNCER DE OVÁRIO ou CÂNCER DE ÚTERO.”

4.
Desse modo, considerando que a apelada, no momento da contratação, declarou estar ciente das condições gerais da apólice do seguro contratado, que prevê expressamente, e em destaque, a cobertura apenas para os casos de câncer de útero, mama e ovário e tendo ela sido diagnosticada com câncer de pulmão e estômago, conclui-se que a recusa do apelante em realizar o pagamento da indenização securitária foi legítima, devendo, portanto, ser afastada tanto a sua condenação ao pagamento do capital segurado.

5.
Recurso conhecido e provido. Inversão dos ônus sucumbenciais com a ressalva de suspensão da exigibilidade da verba por encontrar-se a autora litigando sob o pálio da gratuidade.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível, para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.